Tribunal: TCU
Processo: 016.857/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em contrato que tinha por objeto a contratação de instituição especializada para operacionalização dos procedimentos relativos à realização da 2a Etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira - Prova de Habilidades Clínicas - Revalida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), acerca de indícios de irregularidades no Contrato 26/2020, firmado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), cujo objeto é a operacionalização dos procedimentos relativos à realização da 2a Etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira - Prova de Habilidades Clínicas - Revalida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que se abstenha de prorrogar o Contrato 26/2020, cuja vigência atual está prevista até 30/12/2023, tendo em vista que a pesquisa de preços que fundamentou o orçamento-base da contratação não atendeu ao disposto no art. 5o da Instrução Normativa - Seges/ME 73/2020, uma vez que não foram considerados valores constantes do contrato anterior e de outras contratações públicas, incluindo as do próprio Inep, para itens semelhantes; 9.3. orientar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep para que, durante a vigência do Contrato 26/2020, assegure que os preços contratados para os itens de custo citados na planilha, peça 56, estejam condizentes com os de mercado, considerando, principalmente, os valores de outras contratações da entidade que possuem itens unitários semelhantes, promovendo os devidos ajustes, quando necessário, a fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da avença, nos termos do art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/1993, e art. 37, inciso XXI, da CF/1988; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e arquivar estes autos.